Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE HABILITAÇÃO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV Defiro a habilitação de BRUNO FEITOSA RIBEIRO e CÍNTIA FEITOSA RIBEIRO (ID 56801585 e 72288213), na condição de sucessores de ROSANGELA ALVES FEITOSA (ROSANGELA FEITOSA RIBEIRO), tendo em vista a notícia de seu falecimento (ID 56801585 e 72288214), cabendo à Secretaria do Conselho Especial retificar a autuação em relação a eles, em substituição processual a de cujus. Após, expeçam-se as requisições de pequeno valor relativas ao crédito de ROSANGELA ALVES FEITOSA, em favor dos sucessores BRUNO FEITOSA RIBEIRO e CÍNTIA FEITOSA RIBEIRO, diante da opção manifestada e renúncia expressa aos créditos que eventualmente ultrapassarem o valor do teto da RPV (ID 56801584), devendo ser observada, em relação aos cálculos de ID 54816816 - Pág. 9, a quota de 50% para cada herdeiro, para pagamento no prazo de 2 meses (CPC/15 535 § 3o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator